Tribunal: STF
Processo: RHC 216364
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 722.843/AL, Rel. Min. OLINDO MENEZES).



    Pelo que se depreende, foi aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida ao paciente pelo prazo de 6 meses, a qual foi prorrogada por duas vezes pelo Juízo da Infância e Juventude. 



    Inconformada com a prorrogação da medida, a defesa interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. AVALIAÇÃO TÉCNICA PELA PRORROGAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 - Não obstante os indícios de que o jovem não voltará a cometer novos atos infracionais, conforme consignado no relatório avaliativo, a decisão atacada, seguindo o parecer do Ministério Público juntado, bem destacou que seria prudente que o adolescente continue a ser acompanhado de perto para consolidar seu bom comportamento, corroborando, o que inclusive foi sugerido pelo responsável técnico que avaliou o menor. 



    2 - A decisão atacada está de acordo com os princípios da brevidade, excepcionalidade e condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, previstos no art. 121 do ECA, assim como não afrontou os preceitos contidos no art. 42, § 2º, da Lei do SINASE. 



    3 - Recurso conhecido e não provido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AVALIAÇÃO TÉCNICA. 



    1. O tempo de duração da medida socioeducativa fixado na sentença apresenta-se como referência inicial. Tendo sido verificado pelo Juízo de origem que o adolescente não cumpriu plenamente o processo socioeducativo, a medida pode (ria) ser prorrogada, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei 8.069, de 13/07/1990.



    2. Tendo sido a medida socioeducativa prorrogada fundamentadamente, considerando o relatório técnico avaliativo que indicou a necessidade de continuidade da medida para a consolidação do bom comportamento do adolescente, não de detecta manifesta ilegalidade.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega a defesa, em suma: há que se entender que as prorrogações da medida socioeducativa de liberdade assistida do paciente mostram-se desarrazoadas, tendo em vista não haver qualquer elemento que indique que sua permanência em regime de vigilância estatal é imprescindível para sua recuperação social. Em razão disso, requer a extinção da medida socioeducativa imposta ao recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a medida socioeducativa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O acórdão impugnado foi assim fundamentado: 



    […] 16 - É que, não obstante os indícios de que o jovem não voltará a cometer novos atos infracionais, conforme consignado no relatório avaliativo, a decisão atacada, seguindo o parecer do Ministério Público juntado, bem destacou que seria prudente que o adolescente continue a ser acompanhado de perto para consolidar seu bom comportamento, corroborando, o que inclusive foi sugerido pelo responsável técnico que avaliou o menor, que: 



    Trata-se de relatório avaliativo final de medida socioeducativa de Liberdade Assistida-LA por 02 (dois) meses imposta a socioeducando Nayran Araujo Guerreiro de Jesus. 



    Às fls. 104/105, consta relatório, informando que pouca coisa se alterou durante o novo período, assim sendo compreendido ao longo do acompanhamento que o jovem possui condutas ou comportamentos que o conduzam a práticas de outros atos infracionais. Por fim, sendo sugerido a possibilidade de um maior tempo de acompanhamento, para conclusão das pendências. 



    Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, fls. 109, observando a sugestão da Equipe Técnica, pugna pela prorrogação da medida de liberdade assistida por mais 06 (seis)meses. 



    A Defesa, fls.114/116, requer a extinção da medida socioeducativa em razão de seu total cumprimento, nos termos do art. 46, II da Leido SINASE. 



    Diante das razões expostas, prorrogo a medida de liberdade assistida do jovem Nayran Araujo Guerreiro de Jesus., por mais 06 (seis) meses. 



    17 - Vê-se, portanto, que trabalhos de ressocialização oferecem novas perspectivas ao jovem, encontram-se em fase embrionária e a alteração desse acompanhamento, no presente momento, além de prematura e prejudicial, configuraria medida desproporcional à gravidade do ato infracional cometido (análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo). 



    18 - Assim, a decisão atacada está de acordo com os princípios da brevidade, excepcionalidade e condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, previstos no art. 121 do ECA, assim como não afrontou os preceitos contidos no art. 42, § 2º, da Lei do SINASE.[...]. 



    Com efeito, o tempo de duração da medida fixado na sentença apresenta-se como referência inicial, motivo pelo qual, tendo sido verificado pelo Juízo de origem que o adolescente não cumpriu plenamente o processo socioeducativo, a medida pode ser prorrogada […]. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte, "A teor dos arts. 99 e 100 do ECA, as medidas socioeducativas podem ser substituídas a qualquer tempo pelo Juízo da Execução, levando-se em conta as necessidades específicas de proteção integral dos interesses da criança e do adolescente." (AgRg no HC 625.782/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 



    De acordo com o art. 118, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor”. 



    No presente caso, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a prorrogação da liberdade assistida está lastreada em motivação jurídica idônea. Conforme destacado, “a medida foi prorrogada fundamentadamente, considerando o relatório técnico avaliativo, que indicou a necessidade de continuidade da medida para a consolidação do bom comportamento do adolescente”. Ainda, levou-se em consideração a relevância do ato infracional atribuído ao recorrente: análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. 



    Nessas circunstâncias, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder a investigações relacionadas ao comportamento do paciente durante o cumprimento da medida socioeducativa e, dessa forma, concluir que a manutenção da liberdade assistida não é necessária. Por demandar revolvimento de fatos e provas, compete ao Juízo de origem analisar os elementos de informação colhidos durante a fase de execução e atribuir a consequência jurídica adequada ao caso (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever as diretrizes seguidas pela Corte Superior.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente